Tribunal: TJDFT
Processo: 0714200-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA OU REALOCAÇÃO DO OCUPANTE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de “prever no edital de venda do imóvel (...) o direito de preferência e a indenização das benfeitorias, ou, sucessivamente realocar o autor para outro imóvel” (sic) (ID 69180989).
2. A 2a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 70668117).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 3 (três) questões em discussão: (i) se o autor/apelante faz jus ao direito de preferência na aquisição do imóvel localizado na “Vila Telebrasília, Rua 18, Lote 20A, Brasília /DF”; (ii) alternativamente, se é cabível a realocação do autor/apelante em outro imóvel; e (iii) se é cabível a condenação da Terracap a indenizar as supostas benfeitorias erigidas no aludido bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se o bem ocupado é de natureza pública, não há falar em posse do autor/apelante, mas em simples detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, conforme prevê o enunciado n. 619 da Súmula do c. STJ.
5. A atuação da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), por meio do Distrito Federal, com a finalidade de desobstruir imóveis públicos indevidamente ocupados consiste em verdadeira expressão do poder-dever de polícia e não se confunde com ato de turbação, ameaça ou esbulho.
6. O imóvel público ocupado pelo autor/apelante está afetado “para uso coletivo, atividades da administração pública, defesa e seguridade social, educação, entre outros”, em conformidade com a NGB 38/2006. Não há falar em garantia de direito de preferência do ocupante na aquisição desse bem para fins de moradia, o que configuraria indevida ingerência do Poder Judiciário sobre a finalidade pública atribuída ao imóvel.
7. A realocação do autor/apelante deve observar o quanto previsto na Lei Distrital n. 3.877/2006 e pressupõe o cumprimento de todas as exigências legais previstas na política habitacional. Não cabe ao Poder Judiciário atuar sobre o mérito de atos administrativos ou de políticas públicas, à luz da separação de poderes, ressalvados os casos de ilegalidade ou abuso de poder, inexistentes no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.